Tribunal: TJMT
Processo: 0049309-30.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049309-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ANDREA GONCALVES DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 083.777.018-12 (APELANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RENATA NUNES DA CUNHA E SILVA ROSSIGNOLO - CPF: 999.989.631-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER - CPF: 020.983.811-66 (ADVOGADO), MONIQUE VANESSA DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.428.661-38 (APELANTE), FIAT AUTOMOVEIS S/A (APELADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FERREIRA FORTINI PIMENTEL - CPF: 068.466.276-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO HENRIQUE SOARES CASTELO BRANCO - CPF: 000.676.746-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0049309-30.2013.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Carla Andrea Goncalves de Azevedo Proença e Monique Vanessa de Azevedo Proença.

Apelada:
Fiat Automóveis S/A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO - INCÊNDIO NO MOTOR – PERDA TOTAL - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REALIZADO PELA SEGURADORA – DANO MORAL AFASTADO - ALEGADO VÍCIO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo adquirido, o que não ocorreu.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência de ato ilícito por ela descrito na inicial como ensejador do dano moral, obrigação da qual não se desincumbiu.

Para caracterização da responsabilidade por vicio do produto, deve-se demonstrar a existência da falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação, o que não ocorreu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0049309-30.2013.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Carla Andrea Goncalves de Azevedo Proença e Monique Vanessa de Azevedo Proença.

Apelada:
Fiat Automóveis S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carla Andrea Goncalves de Azevedo Proença e Monique Vanessa de Azevedo Proença em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em desfavor de Fiat Automóveis S/A., julgou improcedente o pedido formulado pelas autoras e condenou-as ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por serem beneficiárias da gratuidade da justiça.

Inconformadas, as apelantes sustentam que não merece prosperar a tese do juízo
a quo
, que simplesmente ignorou todo o sofrimento e angústia causado nas mesmas nesse traumático episódio.

Frisam que o cerne da demanda baseia-se não na reparação de danos materiais, mas sim nos danos psicológicos e traumáticos causado nas vítimas, em virtude do incêndio no veículo com suas ocupantes em seu interior, devendo ser reformada a r. sentença, e consequentemente concedida considerável indenização por danos morais.

Afirmam as apelantes, que mesmo pelo fato de terem recebido a indenização da seguradora em um curto período, por si só não seria uma excludente suficiente à não condenação por danos morais da apelada.

Seguem sustentando, a existência de ato ilícito apto à ensejar a condenação por dano moral, no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tal como reconhecido por este TJMT no julgamento da apelação n. 0014778-49.2012.8.11.0041.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 178390759) alegando, preliminarmente, inovação recursal ante a violação do art. 1.013, § 1° do CPC, posto que inexiste qualquer comprovação de que a família das apelantes tenham aguardado a aquisição de um novo veículo por grande período de tempo, conforme alegado no recurso, bem como a ilegitimidade ativa da 2ª apelante, Sra. Monique Vanessa de Azevedo Proença, que à época do acidente já havia atingido a maioridade civil. Alega que inexiste comprovação de que a 2ª apelante encontrava-se no veículo no momento do incidente, conforme consta no Boletim de Ocorrência dos Bombeiros (id. 54650419 - Pág. 53 – autos de origem), aberto no dia seguinte ao incêndio, mencionando os dados apenas da 1ª apelante, de modo que não consta nenhuma menção ao nome ou aos dados da 2ª apelante.

No mérito, sustenta a inexistência de defeito de fabricação (art. 12, do CDC) e de danos morais (arts. 186, 927 e 931 do CC), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0049309-30.2013.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Carla Andrea Goncalves de Azevedo Proença e Monique Vanessa de Azevedo Proença.

Apelada:
Fiat Automóveis S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Carla Andrea Goncalves de Azevedo Proença e outra moveram ação de indenização por dano moral contra a Fiat Automóveis S/A., aduzindo que no dia 14.08.2012, quando completava pouco mais de 03 anos de uso, o veículo apresentou incêndio no motor, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros, ocasionando sua perda total, conforme se aferem das fotos acostadas na inicial e do Boletim de Ocorrência n. 2012.357162 (id. 54650419 – autos de origem).

Alegaram que as apelantes se viram em um verdadeiro pesadelo decorrente do vício oculto do produto comercializado pela apelada, vício este presente em vários veículos da montadora Fiat, suportando, as recorrentes, danos dos quais merecem indenização.

Afirmou a 1ª apelante, que a sua filha Monique era menor de idade na data dos fatos, e esta se encontrava no interior do veículo, quando, subitamente, este entrou em chamas, única e exclusivamente em virtude de vício de fabricação.

Sustentaram que pela angústia presenciada, sofrimento incalculável e manifesto perigo de vida presenciado, além dos danos materiais, que já foram custeados pelo seguro do veículo, aviaram a presente ação de indenização por danos morais, pleiteando a justa e devida condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais às apelantes.

Contudo, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por serem beneficiárias da gratuidade da justiça (id. 178390751).

Contra essa decisão, as apelantes apresentaram recurso de apelação, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Pois bem. Inicialmente passo à analise das preliminares suscitadas em contrarrazões.

Extrai dos autos que a apelada inova sustentando
a preliminar de ilegitimidade ativa da 2ª apelante, Monique Vanessa de Azevedo Proença
.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da alegada tese na respectiva defesa (id. 178178769) ou em qualquer outro momento processual.

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação pela ora apelada.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Assim, não conheço da preliminar atinente a ilegitimidade ativa da 2ª apelante Monique Vanessa de Azevedo Proença.

Quanto a alegada inovação recursal da tese trazida pelas apelantes, verifico que a matéria de mérito foi exaustivamente debatida na origem, de forma que não assiste razão neste ponto.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, passo à analise do mérito trazida.

Pois bem. A questão não é de difícil solução, não merecendo maiores delongas.

O apelo consiste especificamente quanto ao pleito de condenação da apelada em danos morais. Assim, resta incontroverso nos autos, que o dano material decorrente do sinistro - incêndio no motor, já foi pago/indenizado às apelantes pela Seguradora em 21.08.2012, conforme recibo de quitação de sinistro acostado no id. 178388054 - Pág. 62.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Entretanto, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Cumpre esclarecer, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia à autora, ainda que minimamente, ter produzido provas que demonstrassem o defeito alegado, comprovando que tais problemas não advieram da má utilização do bem, mas já eram ocultos quando de sua aquisição, o que não restou observado no caso concreto.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, competia a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de provar,
in casu
, que a causa do incêndio no motor ou qualquer irregularidade surgida no veículo, fora em virtude de vício oculto anterior à compra, carreando aos autos provas de suas alegações, o que não restou minimamente observado no caso em apreço, o que poderia ser realizado quando da especificação das provas, inobservado pela autora ante ao requerimento de julgamento antecipado da lide.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

À vista disso, não basta a parte autora alegar o dano moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado, motivo pelo qual, sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Ora, com a devida vênia, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o dano extrapatrimonial.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

(...) Versam os autos sobre ação indenizatória por danos marais ajuizada por Carla Andrea Gonçalves de Azevedo Proença e Monique Vanessa de Azevedo Proença em desfavor de Fiat Automóveis S/A, ao argumento de que o veículo Fiat Doblô, com pouco mais de 03 anos de uso, apresentou incêndio no motor causando perda total do bem.

O réu defende que
o veículo não guardava as condições originais de fábrica pela instalação de equipamento opcional de som e troca de bateria, ainda, expõe que há casos de ocorrência de incêndios não ligados ao projeto e sim a circunstâncias de uso e condições de manutenção dos veículos
.

Em que pesem as considerações feitas pelo réu, é certo que o automóvel com pouco mais de três anos de uso sofreu incêndio no motor repentinamente nas mãos do consumidor. Nesse caso, importa esclarecer que a perícia judicial se torna ineficaz, visto que o sinistro foi realizado em 2012, ou seja, já se passaram 10 anos.

Quanto aos danos materiais, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor prevê acerca da responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do fato do produto. Através dos documentos acostados aos autos, observa-se que o dano material foi reparado, ao passo que a questão posta em análise é o pedido de indenização por dano moral, ante o evento gravoso que sofreu a autora.

É certo que a indenização por dano moral é cabível quando uma pessoa é lesada com respeito aos direitos da personalidade, como a honra, imagem, nome, privacidade, intimidade e dignidade, ou seja, um abalo ou sofrimento psicológico, diferenciando-se de um mero aborrecimento
.

(...)

Assim, como se extrai dos autos,
a parte autora foi devidamente indenizada pelo dano material, sem longa espera, pois a data do evento é 14/08/2012 e a data assinada no recibo de quitação de sinistro foi 21/08/2012.

Como se vê, não é o caso dos autos, não houve a privação prolongada de um novo veículo. Logo, é improcedente o pedido da parte autora
.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados pela autora, por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
(id. 178390751 - grifei).

À vista disso, em que pesem as alegações das apelantes, com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados
.

Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral
.”
(TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS APÓS A COMPRA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA.
VEÍCULO VENDIDO PELO AUTOR ANTES DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

“O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.” (AgInt no REsp 1640789/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

2.

Na hipótese dos autos que o autor/apelado alegava que o veículo comprado junto à concessionária apelante apresentou diversos problemas e por esse motivo requereu a imediata substituição do veículo por outro com as mesmas características, ou de forma alternativa que fosse restituído o valor integral, com fundamento no art. 18 do CDC. Todavia, autor/apelado vendeu o veículo durante o processo e antes de ser realizada a perícia que é imprescindível para comprovar a existência de vício no veículo, de forma que não houve comprovação do vício de fabricação.

3. Ausente a comprovação do vício não há como afirmar que os problemas no veículo que levaram o autor a retornar a concessionária foram provocados pelo suposto vício no veículo. Ou seja,
na hipótese dos autos não é possível concluir pela existência de nexo de causalidade entre os defeitos apresentados e o suposto vício do veículo, o que afastar a existência de dano moral
.

4. Sentença reformada. 5. Recurso provido”.
(TJMT; RAC n. 1029705-27.2017.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 09.11.2021 - negritei).

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023